Tribunal: TJSP
Processo: 2071530-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE JUNTADA DE CONTRATOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS DISTRIBUÍDOS NA COMARCA - CASSAÇÃO DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA – CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS EXECUTADOS

RECURSO PROVIDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE JUNTADA DE CONTRATOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS DISTRIBUÍDOS NA COMARCA - CASSAÇÃO DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA – CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS EXECUTADOS

RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO